Tribunal: TCU
Processo: 020.464/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6811/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.464/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Marins da Costa Santos (XXX.865.437-XX); Fatima Regina Maria de Figueiredo Gomes de Sousa (XXX.191.497-XX); Glecy Pereira Pereira (XXX.341.837-XX); Herica Ferreira dos Santos (XXX.518.097-XX); Lucimar da Costa Barbosa (XXX.867.097-XX); Patricia Marins da Costa (XXX.492.697-XX); Roseli da Costa Apolinario (XXX.259.707-XX); Vanda Britto Hortencio da Silva (XXX.677.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.